Tribunal: TJSP
Processo: 1001050-76.2016.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TENDINITES EM MEMBROS SUPERIORES E PROBLEMAS EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇAO DO AUTOR - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – PLEITO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA AMBIENTAL E RETORNO DOS AUTOS À PERITA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS – DESNECESSIDADE –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TENDINITES EM MEMBROS SUPERIORES E PROBLEMAS EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇAO DO AUTOR - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – PLEITO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA AMBIENTAL E RETORNO DOS AUTOS À PERITA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS – DESNECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001050-76.2016.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante ROGERIO
PIRES BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1001050-76.2016.8.26.0101
COMARCA: CAÇAPAVA - 2a VARA CÍVEL
APELANTE: ROGERIO PIRES BARBOSA JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17163
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

TENDINITES EM MEMBROS SUPERIORES E PROBLEMAS
EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO

AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
-
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇAO DO
AUTOR - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADA
PLEITO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA
AMBIENTAL E RETORNO DOS AUTOS À PERITA PARA
PRESTAR ESCLARECIMENTOS
DESNECESSIDADE

BENEFÍCIO
INDEVIDO
NA
ESPÉCIE
-
SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada, inicialmente, perante a
2a Vara Cível da Comarca de Caçapava/SP, proposta por Rogério Pires Barbosa em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS na qual alega o autor, em síntese, que teve
reduzida sua capacidade laborativa em razão de tendinite em membros superiores (ombros)
e problemas em membro inferior esquerdo (joelho), moléstias atribuídas às condições
adversas do ambiente laboral, atuando como operador de máquinas. Postula pela imediata
conversão dos auxílios-doença previdenciários em seus homônimos acidentários e a
condenação da autarquia ao pagamento de auxílio-acidente, a ser concedido em sede de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
tutela de urgência na sentença.
Em seguida, sobreveio decisão na qual declinou o Juízo a
quo de sua competência para apreciar e julgar a matéria, em razão da incompetência
territorial (fls.102/103).
O autor interpôs agravo de instrumento contra a referida
decisão (fls.105/113), no qual foi dado efeito ativo ao presente recurso, para suspender a
decisão atacada que declinou da competência judicial e determinou o encaminhamento dos
autos para a Comarca de Pindamonhangaba, devendo o feito ter seu processamento na
Comarca de Caçapava/SP (fls.121).
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada foi
indeferido por meio da decisão de fls.122/123.
Regularmente
citado
(carta
precatória
juntada
aos
12.12.2016 fls.158/161), apresentou o INSS contestações às fls.129/131 e 313/318,
pugnando pela improcedência da ação.
Réplica às fls.164/167.
Após, por meio do v.acórdão de fls.211/214 o agravo de
instrumento não foi conhecido e foi revogada a decisão preliminar que concedeu efeito
ativo ao proposto.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.302/307).
A sentença de fls.374/375 julgou improcedente o pedido
inicial e isentou o obreiro do pagamento dos ônus da sucumbência em razão da natureza da
causa, da gratuidade requerida e em atendimento ao espírito da legislação previdenciária.
O autor opôs embargos de declaração às fls.379/381, os
quais foram rejeitados por meio da decisão de fls.382.
Inconformado, interpôs o autor recurso de apelação às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
fls.387/395, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, por entender que a fase
instrutória foi encerrada de forma prematura, sem que os autos tivessem retornado à perita
para prestar esclarecimentos ou tivesse sido realizada vistoria ambiental. No mérito, aduz
que, todos os documentos juntados aos autos são reconhecedores de suas limitações
funcionais e do nexo causal entre as aludidas lesões e o trabalho habitualmente
desenvolvido. Assinala que, independentemente da conclusão pericial, deve-se salientar
que os achados disponíveis nos autos são indicativos de sequelas acidentárias que
efetivamente trazem redução de sua capacidade laborativa para o exercício do labor
habitual, restando claramente comprovada a redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia. Requer a declaração de nulidade da sentença, para que os autos
retornem à origem e seja realizada vistoria no posto de trabalho e a perita seja intimada
para comparecer em audiência de instrução, para obtenção de seu depoimento acerca dos
quesitos aclarativos de fls.352/355.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.403).
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar em cerceamento de
defesa. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com clareza os
motivos pelos quais, a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo entendeu que as
provas acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a controvérsia na medida em que,
sendo ele também o destinatário da prova, incumbe-lhe, nos termos do artigo 370 do atual
Código de Processo Civil, reconhecer acerca da conveniência das diligências necessárias à
formação de seu convencimento, indeferindo aquelas desnecessárias ou protelatórias.
No mais, anoto que o trabalho técnico elaborado por expert
de confiança do Juízo foi adequadamente elaborado e conclusivo, contendo fundamentação
clara e suficiente o bastante a ensejar o deslinde da demanda, não se vislumbrando em seu
conteúdo qualquer dúvida ou motivo que ensejasse sua renovação ou complementação.
Além disso, observo que a realização de vistoria in loco para
analisar as condições em que o trabalho era realizado não alteraria o resultado da demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Isto porque, a perícia médica previamente demonstra a inexistência de incapacitante
laborativa, sendo inútil perquirir a respeito do nexo causal, o que torna a medida inócua e
meramente protelatória.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Na hipótese dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional consistente em tendinite em membros superiores (ombros) e problemas
em membro inferior esquerdo (joelho), moléstias atribuídas às condições adversas que
suportou o autor, atuando como operador de máquinas.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal
com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência de
qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada a perícia médica, o exame físico dos membros
superiores revelou: “Membros superiores sem sinais de hipotrofias musculares, com força
muscular preservada. Sem sinais de restrições ao movimento articular; elevou ambos
membros superiores acima do nível dos ombros. Cinturas escapulares simétricas.
Articulações sem deformidades e/ou edemas. Cicatrizes de cirurgias por vídeo nos
ombros” (fls.304).
O exame físico dos membros inferiores apontou: “Membros
inferiores sem sinais de hipotrofias musculares, com força muscular preservada. Sem
sinais de restrições ao movimento articular dos joelhos. Marcha sem particularidades”
(fls.304/305).
Nessa esteira concluiu a perita: “O periciado foi submetido a
cirurgias por vídeo em ambos ombros: acromioplastia. Apresentava característica
constitucional, acrômio curvo ( doc pg 65 e 67) , que predispõe a tendinites e bursites. Não
se comprova nexo entre as lesões nos ombros e o trabalho. Recuperou-se. Ao exame
clínico apresenta amplitude de movimentos preservada bilateralmente. Consegue elevar os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
membros superiores acima do nível dos ombros; não há sinais de hipotrofias musculares
nas cinturas escapulares. Não há incapacidade laborativa; não há redução da capacidade
laborativa. O periciado foi submetido a cirurgia para lesão de menisco no joelho
esquerdo. Recuperou-se. O exame clínico pericial não mostra restrição ao movimento
articular; não há hipotrofia muscular da coxa esquerda. A marcha está preservada. Não
há redução da capacidade laborativa; não há incapacidade laborativa por esse motivo.
Não há nexo entre as lesões no joelho esquerdo e o trabalho” (fls.306).
Incabível, por conseguinte, a concessão dos benefícios
acidentários e a conversão dos auxílios-doenças previdenciários em seus homônimos
acidentários, in casu, visto que, não se demonstrou que o autor se tornou portador de
incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus a qualquer benefício na seara da
infortunística.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
do autor, mantendo o decreto de improcedência da ação, nos termos expostos na
fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator